Tribunal: TJES
Processo: 5006545-43.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006545-43.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAIARA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006545-43.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
MAIARA FERREIRA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. QUITAÇÃO TOTAL DOS DÉBITOS. NÃO REATIVAÇÃO DA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o cancelamento da linha telefônica nº (27) 99830-5924. Alega a parte autora que, em razão de inadimplemento, a linha telefônica de sua titularidade foi bloqueada pela parte ré, motivo pelo qual realizou o pagamento de todos os débitos pendentes para reativação da linha, tendo inclusive, firmado contrato de prestação de serviço com novo plano telefônico em 24.02.2022. No entanto, mesmo após a quitação dos débitos, a linha telefônica não foi reativada. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a reativar a linha telefônica discutida nos autos, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. Apesar de a parte ré alegar que a linha telefônica foi cancelada em janeiro/2022 em razão de inadimplemento, nota-se que a parte autora realizou o pagamento de todas as faturas atrasadas no dia 16.02.2022, bem como a fatura referente ao mês de fevereiro/2022. Assim, já se caracteriza a falha na prestação do serviço, na medida em que a linha deveria ter sido reativada após a quitação dos débitos pendentes.

(4).
Além disso, a parte ré aduz que a linha telefônica já se encontra em titularidade de terceiro desde 26.02.2022, o que impossibilita o cumprimento da decisão judicial. No entanto, conforme prova anexada aos autos, a autora firmou novo contrato de prestação de serviços junto à ré no dia 24.02.2022, sendo este vinculado à linha telefônica discutida nos autos (nº 27 99830-59.24), o que, mais uma vez, caracteriza a falha na prestação do serviço, na medida em que foi firmado outro contrato com a parte autora após o suposto cancelamento da linha telefônica, bem como pelo fato de esta ter sido comercializada a terceiro indevidamente.

(5).
Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, destaca-se o seguinte trecho do ato sentencial: “
[...] Não pode ser aceito, ainda, o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta por este juízo, pois cabe a requerida, diante de seu contrato firmado com a autora, readquirir a linha telefônica indevidamente comercializada, ainda que tenha que arcar com ônus perante o terceiro. [...]
”.

(6).
A ré questiona, sem razão, a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(7).
Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.